Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. Deve ser imputada à construtora a responsabilidade pela resolução contratual, com a incidência da Cláusula Penal prevista no contrato, quando caracterizada a sua mora para providenciar os documentos necessários para obtenção de autorizações para o início das obras de edificação.
3. Ausente previsão expressa, não é possível a cumulação de danos materiais com a cobrança de cláusula penal compensatória que estabelece preventivamente o valor da indenização para eventuais perdas e danos decorrentes do inadimplemento.
4. A resolução do contrato para a construção de moradia, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano dos autores, não enseja a indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade, sobretudo quando os danos são reparados mediante pagamento da cláusula penal.
5. Havendo uma única relação processual discutida na ação, a sucumbência recíproca enseja distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais utilizando uma só base de cálculo (CPC, art. 86). A adoção de bases de cálculo distintas fere o princípio da isonomia.
6. Apelo da ré conhecido e não provido. Apelo dos autores conhecido e parcialmente provido.